Tribunal: STF
Processo: Rcl 52688
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 615/DF. RE Nº 586.068/PR (TEMA RG Nº 100). ADERÊNCIA ESTRITA: INEXISTÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, formalizada por José Adílson dos Santos, em face de decisões da Colenda Turma Regional de Uniformização do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no processo nº 5052306-57.2020.4.04.7000, por meio das quais teriam sido contrariadas as decisões da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 615/DF e do Recurso Extraordinário nº 586.068/PR — Tema nº 100 do ementário da Repercussão Geral.



    2. Narra o reclamante que a presente reclamação visa ao destrancamento de recurso extraordinário em ação rescisória, o qual foi inadmitido pelo Tribunal reclamado.



    3. Sustenta que as decisões reclamadas contrariam a ADPF nº 615/DF, uma vez que a decisão do r. Juizado Especial tem por objeto a análise de inconstitucionalidade do art. 59 da Lei nº 9.099, de 1995, em confronto com a Constituição da República e o novo Código de Processo Civil. Também, aponta como paradigma o Tema RG nº 100, no qual se discute a possibilidade de, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, se desconstituir decisão judicial transitada em julgado fundada em norma posteriormente declarada inconstitucional por este E. Supremo Tribunal Federal.



    4. Discorre sobre a ação rescisória de sentença, por meio da qual não reconhecido o exercício de atividade insalubre no Hospital de Clínicas de Curitiba e indeferida a concessão de benefício de aposentadoria por tempo de contribuição especial. Menciona a inadmissibilidade do recurso extraordinário por ele interposto e o não conhecimento de agravo interno.



    5. Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário. No mérito, busca a procedência do pedido para cassar os efeitos da mencionada decisão.



É o relatório.



Decido.



    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    8. No caso em tela, alega-se inobservância, pelo E. Tribunal reclamado, da decisão monocrática proferida pelo eminente Ministro Roberto Barroso na ADPF nº 615/DF, por meio da qual deferiu a medida cautelar, ad referendum do Plenário, j. 02/09/2019, p. 04/09/2019, cujo teor é o seguinte:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. MEDIDA CAUTELAR EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONJUNTO DE DECISÕES JUDICIAIS QUE REJEITAM ARGUIÇÕES DE INEXEQUIBILIDADE DE SENTENÇAS INCONSTITUCIONAIS TRANSITADAS EM JULGADO ANTES DE DECISÃO CONTRÁRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL EM CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. POSSÍVEL VIOLAÇÃO À SUPREMACIA DA CONSTITUIÇÃO. CAUTELAR DEFERIDA.



    1. A coisa julgada mereceu importante proteção constitucional em nome da segurança jurídica e outros preceitos constitucionais. Não constitui, porém, direito absoluto, como reconhecido pela legislação e pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    2. De fato, o Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015) prevê que, antes de consumada a execução, é possível arguir a “inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação” quando o fundado em lei ou ato considerado inconstitucional (art. 535, III e § 5º). Embora o dispositivo se refira à declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, sua lógica se aplica à decisão do Tribunal de Justiça proferida em ação direta.



    3. Ademais, prevê o CPC/2015 a possibilidade de ação rescisória, se o julgamento de inconstitucionalidade tiver sido proferido após o trânsito em julgado da decisão exequenda. Nessa hipótese, o prazo será contado da data da decisão declaratória de inconstitucionalidade (art. 535, § 8º).



    4. Como se vê, o Sistema Jurídico Brasileiro prevê, expressamente, a ponderação da coisa julgada com a supremacia da Constituição que, mais do que um princípio, é uma premissa lógica dos modelos de Constituição Rígida.



    5. Diante disso, é plausível a tese de que o art. 59 da Lei 9.099/99 – que inadmite ação rescisória nas causas processadas perante os Juizados Especiais – não é impeditivo de se arguir, antes de consumada a execução, a ocorrência de coisa julgada inconstitucional. Assim sendo, a impugnação do título executivo deve ser apreciada.



    6. Perigo da demora configurado dada a iminência de o Distrito Federal ter sequestrados cerca de R$ 70 milhões para quitar mais de 8.500 RPVs, expedidas pelos Juizados Especiais da Fazenda Pública locais.



    7. Deferimento da cautelar, para suspender todos os processos em quaisquer fases, incluindo a execução de decisões transitadas em julgado, que envolvam a extensão da Gratificação de Atividade de Ensino Especial - GAEE a professores que não atendiam ou não atendam exclusivamente a alunos portadores de necessidades educativas ou em situações de risco e vulnerabilidade, consoante o disposto no art. 21, § 3º, I, da Lei Distrital nº 4.075/2007, e no art. 20, I, da Lei Distrital nº 5.105/2013.” (grifos nossos).



    9. Também, aponta como paradigma a v. decisão proferida no RE nº 586.068/PR, Tema nº 100 do ementário da Repercussão Geral, ainda pendente de análise de mérito. A seguir, transcrevo a ementa desse julgado:



    “Processo Civil. Execução. Inexigibilidade do título executivo judicial (artigo 741, parágrafo único do CPC). Aplicabilidade no âmbito dos juizados especiais. Pensão por morte (Lei nº 9.032/1995). Decisão do Supremo Tribunal Federal. Extensão do precedente aos casos com trânsito em julgado. Coisa julgada (artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal). Existência de repercussão geral, dada a relevância da questão versada.”



    (RE nº 586.068-RG, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, j. 02/08/2008, p. 22/08/2008)



    10. No caso em tela, verifico que o E. Tribunal reclamado não conheceu do agravo interno do ora reclamante, ante a ocorrência de erro inescusável, ao fundamento no sentido de que, na situação, era cabível agravo para o Tribunal Superior, expressamente previsto no art. 1.030, § 1º, c/c o art. 1.042, ambos do Código de Processo Civil (e-doc. 22, p. 1-3).



    11. Essa decisão foi impugnada por meio de reclamação, à qual o E. Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou seguimento, em decisão com o seguinte teor:



    “Trata-se de Reclamação proposta por Jose Adilson dos Santos, com fundamento no artigo 988, I e III, do Código de Processo Civil e nos artigos 195 e 196 do Regimento interno deste Tribunal Regional Federal, em face de decisão da Turma Regional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, que não admitiu Recurso Extraordinário dos autos da Ação Rescisória 5052306-57.2020.4.04.7000, a qual visava rescindir a decisão proferida no procedimento do Juizado Especial Federal 5038757-82.2017.4.04.7000.



    Alega o requerente que a decisão incorreu em ‘ofensa à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em ADPF e ADI (Tema 615; Tema 100 - RE 586.068’ e que ‘a demonstração efetiva de que houve violação da autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal, já é suficiente para autorizar a concessão do provimento judicial liminar consistente na determinação de remessa do feito para a E. Corte para processar e julgar.’ (evento 1, INIC2)



    É o breve relatório.



    Decido.



    A decisão reclamada contém a seguinte ementa (evento 54, ACOR1, processo 5052306-57.2020.4.04.7000):



    AGRAVO INTERNO. CABIMENTO DE AGRAVO AO TRIBUNAL SUPERIOR. FUNGIBILIDADE. ERRO INESCUSÁVEL.



    Configura erro inescusável, o qual afasta a aplicação do princípio da fungibilidade, a interposição de agravo interno (CPC, art. 1.030, §2º) quando o recurso cabível era o agravo ao tribunal superior (CPC, art. 1.030, §1º).



    (...)



    Como se vê, o requerente busca assegurar a autoridade de decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, ao apontar "ofensa à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em ADPF e ADI (Tema 615; Tema 100 - RE 586.068".



    O § 1º do artigo 988 do Código de Processo Civil, acima transcrito, estabelece que o julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    Logo, não há falar em decisão deste Tribunal Tribunal Regional a ser resguardada, nem cuja autoridade esteja sendo desprestigiada, a ensejar o ajuizamento da Reclamação perante este Tribunal.



    (...)



    Ante o exposto, forte no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, nego seguimento à presente reclamação, pois manifestamente inadmissível.



    Intime-se.



    Preclusa esta decisão, dê-se baixa na distribuição.” (e-doc. 24, p. 1-3).



    12. Com efeito, a decisão reclamada limitou-se ao exame de pressupostos de cabimento de recurso e não tratou de questão relativa à possibilidade de desconstituição de coisa julgada inconstitucional. Desse modo, não há como reconhecer a identidade das matérias julgadas nos paradigmas indicados e a discussão trazida nesta reclamação. E, não havendo estrita aderência, torna-se inviável a via reclamatória, conforme jurisprudência consolidada desta Suprema Corte. A exemplo, cito ementas de seguinte teor:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 615/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A matéria discutida na presente reclamação consiste em alegações de inobservância do direito adquirido e do descumprimento da norma de regência, matéria que ultrapassa os contornos da lide na ADPF 615/DF.



    II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.



    III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 49.393-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/02/2022, p. 17/02/2022; grifos nossos)



    “RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.046. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL. ADERÊNCIA ESTRITA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 50.451-AgR/BA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 24/03/2022; grifos nossos)



    “Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante nº 10. Violação. Inexistência. Interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. Não há violação do art. 97 da Constituição Federal ou da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma e sem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, limita-se a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto. Precedentes.



    2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.



    3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).”



    (Rcl nº 50.862-AgR/MA, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 28/03/2022, p. 29/04/2022; grifos nossos)



    13. Além disso, o entendimento desta E. Corte é no sentido de que não cabe reclamação para questionar o juízo de admissibilidade de recurso de competência do Tribunal de origem. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF 324/DF. INVIABILIDADE DO USO DE RECLAMAÇÃO PARA IMPUGNAR JUIZO DE ADMISSIBILIDADE REALIZADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A jurisprudência desta Corte é firme quanto à inviabilidade do manejo da reclamação para questionar a correção do juízo de admissibilidade levado a efeito por outros Tribunais quanto a recursos de sua competência.



    II – No caso, a decisão reclamada, oriunda do Tribunal Superior do Trabalho, limitou-se a não conhecer do recurso de revista interposto pela parte reclamante em virtude do não preenchimento de pressupostos de admissibilidade intrínsecos ao recurso de revista.



    III – Agravo regimental não provido.”



    (Rcl nº 45.627-AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/06/2021, j. 21/06/2021; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADPF 324/DF. TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO DO TST. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO DO TRT EM CONSONÂNCIA COM PRECEDENTES DO STF. COMPETÊNCIA DO TST. PLENA EFICÁCIA DOS PARADIGMAS. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II – O Tribunal Superior do Trabalho, ao examinar os requisitos de admissibilidade do recurso de revista, exerce competência própria, prevista na Consolidação das Leis do Trabalho, não havendo falar em usurpação da competência desta Corte. Precedentes.



    III – No presente caso, a decisão reclamada considerou que o acórdão proferido pelo TRT não destoou da jurisprudência do STF, ocorrendo, na verdade, a sua plena aplicação, reforçada por entendimento fixado em precedente julgado sob a sistemática da repercussão geral.



    IV – A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal.



    V – A agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes.



    VI – A existência de decisão de mérito julgada sob a sistemática da repercussão geral autoriza o julgamento imediato de causas que versarem sobre o mesmo tema, independente do trânsito em julgado do paradigma. Precedentes.



    VII - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 39.660-AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/06/2020, j. 15/06/2020; grifos nossos)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. ART. 1.030, I, DO CPC. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Incabível a reclamação constitucional com pretensão de rediscutir juízo de admissibilidade proferido no exercício da competência própria do Tribunal de origem delineada no art. 1.030, I, “a”, do CPC.



    2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”



    (Rcl nº 38.845-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 15/04/2020, j. 13/05/2020; grifos nossos)



    14. Com efeito, revela-se evidente a tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Confiram os seguintes julgados:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Alegada violação ao tema 1.150 da sistemática da repercussão geral (RE 1.302.501-RG). Não esgotamento das instâncias ordinárias. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (Rcl. nº 49.416-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/11/2021).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO TEMA 96 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação, uma vez que, nos termos do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral.



    2. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória.



    3. Embargos Declaratórios recebidos como Recurso de Agravo, ao qual se nega provimento.”



    (Rcl. nº 37.313-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/11/2019, p. 12/12/2019). 



    15. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator